Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704920-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSE MARY DE CARVALHO TORRES REU: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Na petição de ID 56390702, a advogada, Dra. Tatiana Ramos da Cruz Martins, OAB/DF 33.941, requer o sobrestamento do feito pelo prazo de 10 (dez) dias, pois estará em viagem familiar entre os dias 5 a 15 de março de 2024, após dois anos sem férias devido ao nascimento de seu filho. De fato, conforme procuração de ID 5572369, a signatária é a única patrona responsável pela causa e tendo em vista que o despacho de ID 55934567 facultou à autora a comprovação da sua situação de miserabilidade, defiro o pedido de ID 56390702. Decorrido o prazo de suspensão de 10 (dez) dias, cumpra-se o despacho de ID 55934567. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador